Tribunal: TJDFT
Processo: 0715518-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715518-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se solicitando informações à Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 30 (trinta) dias (Lei 9.868/99 6o e RITJDFT 140). Após, notifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT 142). Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça do DF para parecer, no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT 142). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator